Tribunal: TJDFT
Processo: 0736862-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEDIDAS ATÍPICAS. SUSPENSÃO DE CNH. AUSÊNCIA DE EFETIVIDADE E RAZOABILIDADE DA MEDIDA. DECISÃO MANTIDA.

1. O colendo Supremo Tribunal Federal declarou constitucional o inc. IV, do art. 139, do CPC (ADI 5941), autorizando o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação - CNH e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, todavia, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

2. Na hipótese, a providência pretendida pelo credor não possui qualquer relação com o direito patrimonial perseguido, e não existe qualquer evidência de que a medidas postulada, caso deferida, possa levar ao adimplemento do débito, não se evidenciando efetividade e razoabilidade no deferimento, que constituiria tão somente o caráter de verdadeira sanção.

3. Recurso conhecido e não provido.